Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Lei 11.101/2005, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (artigo 47). Por oportuno, leia-se o contido no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
2. No caso, o crédito pleiteado pela exequente é a modalidade extraconcursal, uma vez que surgiu após o deferimento do plano de recuperação judicial.
3. O Juízo da recuperação judicial, como responsável pela condução do plano de soerguimento da empresa, é o que detém condição de aferir a viabilidade da constrição patrimonial, sobretudo considerando que tal medida poderá esvaziar o escopo primordial: a superação da crise econômico-financeira.
4. Recurso não provido.